Tribunal: TJES
Processo: 5002134-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Conexão
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IDENTIDADE DE OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. APENSAMENTO DOS FEITOS. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALPHA MAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de reunião do feito executivo com a ação revisional nº 5000027-09.2024.8.08.0049. A agravante sustenta a existência de conexão entre as demandas, por versarem sobre a mesma Cédula de Crédito Bancário nº 369.608.665, e requer o reconhecimento da conexão, o apensamento dos processos e a suspensão do curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão por prejudicialidade externa entre a ação de execução de título extrajudicial e a ação revisional fundadas na mesma Cédula de Crédito Bancário; e (ii) estabelecer se, reconhecida a conexão, é cabível o apensamento dos feitos com a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A identidade de objeto entre a execução e a ação revisional, ambas fundadas na Cédula de Crédito Bancário nº 369.608.665, caracteriza conexão por prejudicialidade, pois o resultado da demanda cognitiva pode alterar substancialmente o valor do débito exequendo ou a própria liquidez e certeza do título.

A reunião dos processos evita decisões conflitantes e prestigia a economia processual, especialmente quando a controvérsia revisional interfere diretamente na definição da obrigação executada.

O precedente citado do TJES reconhece a conexão entre execução e revisional que versam sobre o mesmo contrato, admite a reunião dos feitos com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC, e reputa prudente o sobrestamento da execução diante da prejudicialidade externa.

O prosseguimento isolado da execução evidencia perigo de dano, porque pode culminar em constrição patrimonial e expropriação de bens antes da definição judicial acerca da validade e da extensão do débito discutido na ação revisional.

A suspensão dos atos constritivos e expropriatórios é medida adequada para impedir dano grave e de difícil reparação, caso as teses revisionais da devedora venham a ser acolhidas ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A identidade de objeto entre ação de execução e ação revisional fundadas na mesma cédula de crédito bancário caracteriza conexão por prejudicialidade externa.

2. A possibilidade de a ação revisional alterar o valor, a liquidez ou a certeza do título executivo justifica o apensamento dos feitos para evitar decisões conflitantes.

3. O risco de constrição e expropriação patrimonial antes da definição do débito autoriza a suspensão dos atos expropriatórios na execução até o deslinde da controvérsia cognitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0001628-61.2017.8.08.0056, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 20.03.2018, DJES 28.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002134-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALPHA MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALPHA MAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
contra a decisão interlocutória (id. 56866787) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de reunião dos processos por conexão com a ação revisional nº 5000027-09.2024.8.08.0049.

Em suas razões recursais (id. 12187201), sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando a existência de conexão por prejudicialidade externa entre a execução e a ação revisional, visto que ambas as demandas possuem como objeto a mesma Cédula de Crédito Bancário (nº 369.608.665).

Aduz que o prosseguimento isolado da execução pode acarretar decisões conflitantes e dano irreparável ao seu patrimônio.

Postulou pelo provimento do agravo para que seja reconhecida a conexão e determinado o apensamento dos feitos.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de conexão entre a ação de execução de título extrajudicial e a ação revisional que versam sobre o mesmo contrato bancário, bem como a necessidade de suspensão do feito executivo.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão da agravante encontra amparo legal e jurisprudencial.

A identidade de objeto (Cédula de Crédito Bancário nº 369.608.665) entre a execução e a revisional caracteriza a conexão por prejudicialidade, uma vez que o resultado da ação cognitiva poderá alterar substancialmente o valor do débito exequendo ou mesmo a própria liquidez e certeza do título.

Conforme entendimento consolidado, a reunião dos processos é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes e prestigiar a economia processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REVISIONAL. IDENTIDADE DE OBJETO. CONEXÃO RECONHECIDA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Há conexão entre a ação de execução e a ação revisional que versam sobre o mesmo contrato, diante da identidade de objeto e da evidente prejudicialidade externa.

2.

O risco de decisões conflitantes justifica a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

3.

Constatada a prejudicialidade, mostra-se prudente o sobrestamento da execução para evitar atos expropriatórios inócuos ou excessivos antes da definição do quantum debeatur nas demandas revisionais. [...] (TJES; AI 0001628-61.2017.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rela Desa Janete Vargas Simões; Julg. 20/03/2018; DJES 28/03/2018)

O
periculum in mora
, por sua vez, é inerente ao próprio prosseguimento do feito executivo, que pode resultar em atos de constrição patrimonial e expropriação de bens, antes que se decida definitivamente sobre a validade e a extensão do débito na ação revisional.

Permitir o curso da execução seria impor à agravante dano grave e de difícil reparação, caso suas teses revisionais sejam, ao final, acolhidas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, diante da reconhecimento da conexão, determinar o apensamento da execução nº 5000375-27.2024.8.08.0049 à ação revisional nº 5000027-09.2024.8.08.0049, mantendo-se a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios na execução até o deslinde da controvérsia na fase de conhecimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)